Tribunal: TJPA
Processo: 0904551-35.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904551-35.2022.8.14.0301

APELANTE: OSVALDO MOREIRA DA SILVA, BANCO MASTER S/A

APELADO: BANCO MASTER S/A, PKL ONE PARTICIPACOES S.A., OSVALDO MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito oriundo de contrato não celebrado de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando-a à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O autor, aposentado, alegou fraude, jamais tendo contratado o serviço ou recebido o cartão.

A sentença foi parcialmente reformada em sede de apelação, com a redução do valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00. O recurso da parte autora foi tido por prejudicado em razão da perda do objeto, ante a retificação da sentença quanto ao valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional diante da falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos em benefício previdenciário sem contrato válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira decorre do risco do empreendimento (CDC, art. 14), sendo objetiva. Configurada a fraude e a ausência de contratação válida, é cabível a indenização por danos morais.

O dano moral, in re ipsa, prescinde de prova do prejuízo concreto, notadamente diante do desconto indevido de verba alimentar.

A jurisprudência do STJ (Súmula 479) reconhece o dever de indenizar em casos de falha na prestação do serviço por fraude interna.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, reduziu-se o quantum indenizatório para R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença de origem. Não conhecer do recurso da parte autora.

Tese de julgamento:
“1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contratação não reconhecida pelo consumidor.
2. O dano moral é presumido (in re ipsa), sendo cabível a indenização em razão da privação de verba alimentar, devendo o valor ser fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único;
Código Civil, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024);
Código de Processo Civil, arts. 489, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”;

STJ, Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”;

TJPA, Ap. Cív. n.º 0038090-46.2015.8.14.0015, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso do réu e não conehcer do recurso da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0904551-35.2022.8.14.0301

APELANTE/APELADO: OSVALDO MOREIRA DA SILVA.

APELANTE/APELADO: BANCO MAXIMA S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por ambas as partes em face da r. sentença (id. 27258143) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS
proposta em desfavor de
BANCO MAXIMA S.A.

Breve retrospecto processual.

Em breve retrospecto, em sua petição inicial
(ID 27258059)
, o autor/apelante alega que no dia 20/10/2022, foi surpreendido com um crédito via TED, no valor de R$ 5.180,02, de origem desconhecida, identificado como oriundo do
Banco Máxima S/A
, hoje
Banco Master S/A
.

Após contato telefônico com a instituição financeira, foi informado de que o valor correspondia a um suposto empréstimo consignado, além da concessão de um cartão de crédito
CREDCESTA VISA
, com limite de R$ 6.939,00, resultando em 60 parcelas de R$ 300,81, descontadas diretamente de sua aposentadoria;

Informa que
jamais contratou
tal empréstimo nem recebeu qualquer cartão de crédito, e que o endereço constante no suposto contrato é diverso do seu, sugerindo fraude

Contestação no ID 27528103 alegando a regularidade da contratação.

Sobreveio a primeira sentença no Id. 27528130: Cujo dispositivo transcrevo

“(...) Ante o exposto, e com apoio na fundamentação apresentada, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA, com fulcro no art. 487,I do CPC, condenando o réu BANCO MAXIMA S.A. a: a) cancelar os descontos mensais da conta salário do requerente bem como, o cartão de crédito gerado em nome do autor; b) reembolsar em dobro os valores mensais já descontados, a partir de outubro de 2022, corrigido monetariamente (INPC), mais juros simples moratórios de 1% (um por cento), a partir das respectivas datas dos descontos; c) pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em tudo acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da presente decisão. Por fim, julgo improcedente o pedido de reconvenção.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno o réu BANCO MÁXIMA S/A ao pagamento das custas e honorários advocatício que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2, CPC.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

P.R.I.

Belém, datado e assinado digitalmente.”

Inconformada, a parte autora interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 27258135) sustentando que o conteúdo do voto falava em R$8.000,00 de danos morais e o dispositivo veio com condenação ao importe de R$2.000,00 apenas. Requereu o provimento do recurso com a majoração dos danos morais para R$8.000,00.

Sobreveio a sentença vergastada no ID 27258143:

“A fim de sanar o erro material constante na r. sentença ID nº 123340489, onde se lê: c) pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em tudo acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da presente decisão.

LEIA-SE: "c) pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em tudo acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da presente decisão.

Sem prejuízo, intime-se a parte apelada para, dentro do prazo de 15(quinze) dias, se manifestar sobre a apelação.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data, nome e assinatura digital do Juiz subscritor abaixo indicadas”.

Apelação do
BANCO MASTER SA
. no ID 27258145 alegando a ausência de má-fé ou ato ilícito, de forma que não justificaria o valor de R$8.000,00 a título de danos morais. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a declaração de improcedência do pedido de danos morais. Subsidiariamente, requer que a condenação seja mantida no importe de R$2.000,00.

Contrarrazões da parte autora no ID 27258149.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A priori, deixo de conhecer o recurso do Autor
OSVALDO MOREIRA DA SILVA
tendo em vista a perda do objeto pela sentença de ID 27258143.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do BANCO MASTER S/A.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do valor da indenização a título de danos morais, decorrentes da declaração de nulidade de relação jurídica e danos morais, em face de cobranças indevidas.

A sentença a quo julgou parcialmente procedente os pedidos.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3
. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença.
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13) (grifei)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, REDUZO a
condenação do BANCO MASTER S.A. ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 ( dois mil reais).

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação do BANCO MASTER S.A.

para REDUZIR a indenização por dano moral de R$8.000,00 no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), nos termos da fundamentação, mantendo a sentença
a quo
nos demais termos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025